Tribunal: TJSP
Processo: 2140466-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – PROCON - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessário a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – PROCON - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessário a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
2. Pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de multa por infração à legislação consumerista. Ausência de probabilidade do direito em face da inexistência de prova de manifesta ilegalidade ou abuso no ato administrativo impugnado. Necessidade de instrução probatória. Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tutela de urgência indeferida. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.